Tribunal: TJSP
Processo: 2223147-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por quantia certa. Título extrajudicial (despesas condominiais). Gratuidade judiciária deferida à executada. Disciplina de multa por má-fé processual, na interposição de embargos declaratórios. Recurso do exequente. Parcial provimento.